Tribunal: TJES
Processo: 5002591-62.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002591-62.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002591-62.2017.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (ID 3102512) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, diante do tempo de espera na fila do banco.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, e caso o entendimento seja a favor da indenização que o
quantum indenizatório
seja reduzido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com preparo.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de falha na prestação de serviço praticada pela requerida, em especial atraso excessivo na espera por atendimento em agência bancária, razão pela qual postulou condenação da ré em indenização por danos morais.

Nesse sentido, convém ressaltar que há precedentes recentes do STJ, segundo os quais a espera no atendimento não gera dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Com efeito, ainda que se sabia que o tempo na contemporaneidade assuma dimensão importante, pois a pressa é própria das relações modernas, pautadas pelas relações massificadas, não se pode reconhecer lesão imaterial toda vez que se tiver que aguardar atendimento, seja onde for, pois comungar com esta seria o mesmo que admitir que todo e qualquer atraso considerável desse ensejo a lesão e ao dever de reparar.

Nesse diapasão, imaginemos as ações em face da União por conta dos atrasos na espera de audiências na Justiça do Trabalho e no próprio Juizado Especial com pautas sobrecarregadas. Imaginemos as esperas por atendimento médico, mesmo nos hospitais e consultórios particulares, enfim, aceitar que a espera possa, por si só gerar lesão imaterial seria o mesmo que impor a todos pontualidade incompatível com o próprio modo de vida pelo qual fizemos opção. Hoje todos, ou quase todos, tem acesso à informação, à automação, à inclusão digital, ao transporte, enfim, todos buscam a inserção cada vez maior e o tempo fluído, ou seja, a pressa, não pode ser exigida da forma como pretende o recorrente, sobretudo quando se pode, de regra, buscar o atendimento bancários por outros meios.

Assim, a espera na fila do banco, sem outros elementos capazes de configurar lesão imaterial, como no caso dos autos, não é capaz de fazer nascer pretensão e dever de reparação.

A propósito, registra-se precedentes do STJ:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 4. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662808/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)”
.

Destarte, não se vislumbra nos autos provas suficientes para caracterizar a conduta lesiva da recorrente e diante da ausência, inexiste dever de indenizar, por tal razão
vota-se pela reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial.

Diante do

provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.